Tribunal: TJES
Processo: 5000321-53.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-53.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARME ROSA EDUARDO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000321-53.2025.8.08.0008

RECORRENTE: CARME ROSA EDUARDO

RECORRIDO: SUDACLUBE DE SERVICOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que NÃO foram apresentadas contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, eis que presentes os requisitos legais, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO AO CODEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS EM FACE DO RÉU REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora alegando a existência de descontos indevidos e pugna pela condenação da Ré remanescente ao pagamento de danos morais, sustentando que o acordo firmado com o Banco Bradesco não deveria isentar a Sudaclube.
3.
A sentença de piso aplicou corretamente o direito à espécie. Tratando-se de suposta falha na prestação de serviço envolvendo a cadeia de consumo (banco e prestadora de serviço debitado), a responsabilidade é solidária.
4.
Conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, a Autora celebrou acordo com o Banco Bradesco, dando quitação plena quanto ao objeto da lide. Nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, a transação
“entre um dos devedores solidários e o credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores"
.
5.
Tendo a transação abrangido a reparação pelos fatos narrados na inicial, opera-se a extinção da obrigação também em relação à Recorrida Sudaclube.
6.
Portanto, não há suporte jurídico para a pretensão de condenação autônoma da co-devedora pelos mesmos fatos já abarcados pela transação, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.
7.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)